Tribunal: TJSP
Processo: 1002335-17.2018.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Ação revisional - cédula de crédito bancário - abusividade da tarifa de seguro reconhecida - restituição simples do indébito - ausência de cobrança de má-fé - matérias recursais não objeto do pedido inicial - impossibilidade de conhecimento em grau recursal - ação julgada parcialmente procedente - recurso do autor parcialmente provido - recurso do réu improvido, na parte conhecida.